Tribunal: CARF
Processo: 19712.720001/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19712.720001/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
RAMIRES REFLORESTAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995, 1996
DA DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a Decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. (artigo
73, inciso II, da Lei no 5.172/1966 - Código Tributário Nacional).
DA REVISÃO DAS ÁREAS DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO PARCIAL JÁ
ACATADA PELA DRJ. PROVAS INSUFICIENTES.
O contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório, vez que traz apenas
argumentos gerais quanto à sujeição passiva, quando aduz que não mantém a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem e injustamente a possua, sem, no entanto, trazer maiores elementos
capazes de comprovar suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19712.720001/2013-07
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.720001/2013-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação a fim de considerar as
alterações cadastrais comprovadas e rever a área total do imóvel e sua distribuição, bem como as
áreas de reserva legal, informadas nas DITR/1995 e DITR/1996, conforme ementa do Acórdão
no 03-062.987 (fls. 1029/1033):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 1995,1996
DA DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. VÍCIO FORMAL
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados da data em que se tornar definitiva a Decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. (artigo 73, inciso II, da Lei no
5.172/1966 - Código Tributário Nacional).
DA REVISÃO DAS ÁREAS DO IMÓVEL.
Comprovadas por documentos hábeis, devem ser revistas a área total do imóvel e sua
distribuição, informadas nas declarações do ITR/1995 e do ITR/1996, para efeito de
apuração dos respectivos VTNs tributados e do grau de utilização da área aproveitável;
as áreas de reserva legal comprovadamente averbadas à margem do registro imobiliário,
até a data do respectivo fato gerador, deverão ser excluídas da tributação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata das Notificações de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 540/541, lavradas em 24/01/2013, exercícios 1995 e
1996, que exigem créditos tributários nos valores de R$ 8.606,17 (1995) e R$ 6.226,78 (1996),
referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Nova Brilhante”, cadastrado perante a RFB sob
o NIRF 2.386.437-0, com área total declarada de 9.292,1 ha, localizado no município de Ribas
do Rio Pardo -MS.
As Notificações de lançamento foram constituídas para substituir o lançamento
anulado por vício formal através do Acórdão no 9202-01.234, proferido em 20/10/2010, pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (fls. 526/528), referente ao Processo no
10855.000765/97-49.
O Contribuinte tomou ciência das Notificações de Lançamento, via Correio, em
04/02/2013 (fl. 545) e, em 05/03/2013, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
546/564, instruída com os documentos nas fls. 565 a 1017, onde:
1. Discorda dos novos lançamentos, efetuados após mais de 15 anos da
ocorrência do fato gerador, por estarem abrangidos pela decadência, nos
termos do art.150, § 4o, e art.173, I, do CTN;
2. Ressalta que os créditos lançados não são totalmente devido, em razão de
desmembramentos, cisões do contrato social e alienações de diversas
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.720001/2013-07

partes do imóvel, bem como por ter sido desconsiderada a existência de
áreas ambientais e de áreas inaproveitáveis, não tributáveis.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-062.987, em 19/08/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar procedente
em parte o lançamento a fim de considerar as alterações cadastrais comprovadas e demonstradas,
acatando as seguintes áreas, para os exercícios correspondentes:

Para as áreas de cultura vegetal:

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
16/11/2015 (fl. 1049) e, inconformado com a decisão prolatada, em 16/12/2015,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1055/1075, onde repete as
mesmas alegações trazidas na Impugnação e acrescente argumentos gerais acerca da sujeição
passiva, aduzindo que não é contribuinte do imposto o proprietário que não possui a posse do
imóvel, caracterizada pela faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de
reavê-la do poder de quem quer a injustamente possua.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.720001/2013-07

Decadência
Aduz o Recorrente que, embora tenha ocorrido a anulação da primeira notificação
por erro formal, deveria ser levado em consideração o princípio da segurança jurídica, pois
claramente os débitos discutidos, cujo fato gerador ocorreu em 1995 e 1996, foram abarcados
pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o e 173, I do Código Tributário Nacional - CTN.
Ocorre que o contribuinte tomou ciência do Acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que confirmou a nulidade do lançamento por vício formal em 23/11/2011
(fl.537), tendo sido emitida as notificações de lançamento em 23/01/2013 (fls. 540/541), com a
cientificação do contribuinte em 04/02/2013 (fl.545).
Nos termos do que preceitua o artigo 173, inciso II do CTN, o direito de constituir
o crédito tributário pelo lançamento extingue-se após 5 (cinco) anos da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado,
vejamos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Dessa forma, não há que se falar em decadência no presente caso.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 1995 e 1996, referente ao imóvel denominado “Fazenda Nova
Brilhante” (NIRF 2.386.437-0), com área total declarada de 9.292,1 ha, localizado no município
de Ribas do Rio Pardo - MS.
Segundo o contribuinte, foram desconsiderados os desmembramentos, cisões e
alienações de diversas partes do imóvel, bem como a existência de áreas ambientais e de áreas
imprestáveis.
Pois bem. Cabe, inicialmente, ressaltar que desde a primeira impugnação (fls.
15/22), o contribuinte assevera que de uma área total do imóvel de 9.292,1 ha, algumas das
glebas de perfazem referida área, foram desmembradas e divididas em glebas menores, como
também, algumas delas vendidas a terceiros.
A DRJ (fls. 413/420) proferiu julgamento ainda no processo antigo (Processo n°
10855.000765/97-49), em que esclarece não proceder a alegação do contribuinte de que não
foram considerados as alienações de sua área e as áreas isentas, tendo em vista que as áreas total
e de reserva legal foram alteradas, respectivamente para 5.371,0 hectares e 1.074,0 hectares.
Quanto às áreas alienadas, constatou que da área total de 9.292,1 hectares foram
alienados 1.033,6 hectares em 1994 e mais 2.863,0 hectares em 1995, fazendo com que a área
total assim ficasse nestes anos: 1995 - 8.258,5 e 1996 - 5.395,5.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.720001/2013-07

No tocante à Área de Reserva Legal, foi aceita uma área de 1.651,7 ha no
exercício de 1995 e 1.079,1 hectares no exercício de 1996.
Após Recurso do contribuinte, o então Terceiro Conselho de Contribuintes votou
pela nulidade do processo ab initio, por vício formal da Notificação de Lançamento, o que foi
confirmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, como visto, foi realizada em 2013, uma nova Notificação de Lançamento,
relativa ao ITR dos anos de 1995 e 1996, tendo o contribuinte novamente a oportunidade para se
pronunciar acerca dos fatos alegados, apresentar a documentação comprobatória de suas
alegações e comprovar todas as alegações de defesa apresentadas.
A impugnação apresentada às fls. 546/563, alegou os mesmos argumentos da
impugnação anterior, relativa ao processo anulado, porém, juntou a mesma documentação
anteriormente apresentada, não trazendo novos elementos quanto à comprovação das suas
alegações.
Diante das provas constantes nos autos, a DRJ proferiu decisão no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação ratificando as alterações já acatadas pelo acórdão
DRJ/CGE no 02.300/2003 anteriormente proferido, para considerar as alterações cadastrais
comprovadas e rever a área total do imóvel e sua distribuição, bem como as áreas de reserva
legal, informadas na DITR/1995 e DITR/1996.
Por ocasião do Recurso Voluntário, apesar de terem sido acatadas algumas
alterações cadastrais, quanto à área do imóvel e a sua distribuição, bem como acatadas as Áreas
de Reserva Legal informadas nas Declarações de ITR, o contribuinte, traz a mesma alegação de
mérito, referente às mesmas áreas que já foram em parte corrigidas, e apresenta a mesma
documentação anteriormente apresentada.
Introduz ainda argumentos gerais acerca da sujeição passiva, aduzindo que o
proprietário sem todos os elementos da propriedade não é contribuinte do imposto, uma vez que
deve possuir a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua, sem, no entanto, trazer elementos probatórios eficazes e
idôneos de que as áreas que não foram excluídas da tributação encontram-se na posse de
terceiros não proprietários.
Ressalte-se que os contratos particulares, por si sós, não se sobrepõem aos
registros públicos que indicam o Recorrente como proprietário do imóvel, destacando-se ainda o
fato de que o contribuinte, após tantos anos de processo, não foi capaz de comprovar o contrário,
através de elementos robustos que respaldassem as informações constantes nos contratos
particulares.
Com efeito, os instrumentos particulares de compromisso de compra e venda não
são capazes, de forma individualizada, de comprovarem a transferência de propriedade e a
efetiva posse de terceiros. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório nesse aspecto.
Destaque-se ainda trechos da decisão de piso que acrescento às razões de decidir:
No entanto, os instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, às fls.
607/696 e 880/886, não são suficientes para caracterizar a transferência de propriedade
de imóveis, por não possuir o condão de efetuá-la. Os seus efeitos são meramente
obrigacionais e não reais, pois não transferem o domínio do bem vendido, gerando
apenas, para o vendedor, a obrigação de outorgar ao comprador a escritura definitiva de
compra e venda, título hábil para transferência do imóvel junto ao registro imobiliário.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19712.720001/2013-07

Esses contratos também não podem ser utilizados para modificar a definição legal de
sujeição passiva, no teor do art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto aos desmembramentos citados pela contribuinte, considerou-se somente os que
foram objeto de alienação e a referida cisão ocorreu em 20/10/1996, após o fato gerador
dos exercícios em análise.
Com base nos documentos de prova hábeis reapresentados nesta fase, escrituras
públicas de compra e venda (fls. 615/623, 638/639, 662/671, 679/681, 697/712, 887/892
e 896/919), entendo que devam ser ratificadas as alterações já acatadas pelo acórdão
DRJ/CGE no 02.300/2003 (fls. 422/429), em consonância com a Norma de Execução
SRF/COSAR/COSIT no 07/1996:
(...)
Como se verifica pelas cópias das matrículas das referidas escrituras, consta uma área
de reserva legal de 20% da área total devidamente averbada em cartório, o que permite
acatar uma área de 1.651,7 ha para o ITR/1995 e 1.079,1 ha para o ITR/1996, sendo a
área de preservação permanente (81,2 ha), já aceita, superior à área pretendida pela
contribuinte.
Quanto à área de cultura vegetal, deverá ser mantida a decisão constante da Informação
no 1.276/98 de fl. 160/161, também ratificada pelo citado acórdão, que autorizou as
seguintes alterações:
(...)
Dessa forma, tendo em vista os fatos alegados e a documentação adunada aos
autos, deve ser ratificada as alterações cadastrais comprovadas e demonstradas nos mesmos
termos já acatados pela DRJ:
 Exercício de 1995: Área Total - 8.258,5 há; Área de Reserva Legal -
1.651,7 ha
 Exercício de 1996: Área Total - 5.395,5 há; Área de Reserva Legal -
1.079,1 ha
Para as áreas de cultura vegetal:
 Exercício de 1995: Área utilizada - 6.130,8 ha Área colhida – 0,0 ha
 Exercício de 1996: Área utilizada - 3.899,0 ha Área colhida – 0,0 ha
Quanto aos demais argumentos, o contribuinte não se desincumbiu do ônus
probatório, vez que traz apenas argumentos gerais quanto à sujeição passiva, quando aduz que
não mantém a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem e injustamente a possua, sem, no entanto, trazer maiores elementos capazes de comprovar
suas alegações.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital